Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714916-96.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: LEANDRO GUIMARAES CRUVINEL E PALOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de cinco dias. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora